Tribunal: TJMT
Processo: 1027884-63.2021.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027884-63.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FARMACIA SAUDE E VIDA LTDA - CNPJ: 10.588.285/0002-68 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), FAGNER SOUSA GUIMARAES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. INTIMAÇÃO REGULAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal no valor de R$ 1.875,53, referente a ISSQN, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a aplicabilidade da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 às execuções fiscais de pequeno valor propostas por entes municipais, especialmente quando já em curso antes da decisão de repercussão geral. Discute-se se a ausência de providências administrativas mínimas, como a tentativa de conciliação e o protesto do título, justifica a extinção da execução por ausência de interesse processual, mesmo diante de manifestação do Município requerendo a suspensão do feito. Questiona-se, ainda, se a decisão que aplicou diretamente a tese vinculante do STF poderia ser considerada surpresa e se a legislação municipal poderia afastar a incidência do entendimento firmado pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF, com efeito vinculante, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não tenham sido adotadas previamente medidas administrativas como tentativa de conciliação e protesto da dívida, conforme regulamentado também pela Resolução CNJ nº 547/2024.

4. O valor executado (R$ 1.875,53), embora superior a limites fixados por normas infralegais municipais, enquadra-se nos parâmetros jurisprudenciais de “baixo valor”, não sendo suficiente, por si só, para afastar a aplicação da tese vinculante do STF.

5. A autonomia municipal para legislar sobre tributos não impede a aplicação de normas processuais e constitucionais que regulam o interesse de agir e a eficiência da atuação do Poder Judiciário, especialmente diante de orientação vinculante da Suprema Corte.

6. O Município foi regularmente intimado a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 e requereu suspensão do feito, o que lhe foi concedido. Posteriormente, informou a suspensão genérica das atividades de protesto e pediu arquivamento da execução sem baixa, sem apresentar qualquer providência concreta para o cumprimento da tese.

7. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois o agravante teve ciência e oportunidade de cumprir as determinações legais e jurisprudenciais, mas optou por não fazê-lo.

8. A argumentação genérica quanto à aplicação do art. 40 da LEF não altera o desfecho, uma vez que o fundamento da extinção foi a ausência de interesse processual diante do não atendimento dos requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, independentemente da data de ajuizamento do feito, quando não atendidos os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A regulamentação municipal sobre execução fiscal não afasta a incidência da tese firmada pelo STF, pois a racionalização do Judiciário decorre do princípio da eficiência administrativa.

3. A intimação prévia da parte para se manifestar sobre a adequação da execução fiscal ao Tema 1.184 e à Resolução CNJ nº 547/2024 atende ao contraditório e afasta a alegação de decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 81, 485, IV e VI; Lei nº 6.830/80, art. 40

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 1.184.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada com fundamento na CDA nº 35173/2020, no valor de R$ 1.875,53, referente a ISSQN.(id. 256763696)

O Município, por meio do presente agravo interno, insurge-se contra essa decisão, sustentando, em síntese, a existência de vício por supressão de contraditório (decisão surpresa), a inaplicabilidade da tese do STF ao caso concreto e a violação ao art. 40 da LEF. Reitera ainda, a tese de que o valor executado não caracteriza crédito de “baixo valor”, invocando autonomia legislativa municipal e os princípios constitucionais da legalidade e eficiência. (id. 270198875).

Sem contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo que o Judiciário seja sobrecarregado com ações cujo custo processual supera o próprio crédito em disputa.

Importante destacar que a tese firmada pelo STF tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos em trâmite, independentemente da data de seu ajuizamento, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’
?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado

no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, o agravante foi instado pelo juízo singular a se manifestar sobre o Tema 1.184 (id. 253347671), pelo que requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, o que lhe foi deferido em 20/05/2024 (id. 253347675). Contudo, em 09/10/2024, o agravante peticionou informando que o Procurador Geral do Município suspendeu todas as atividades de protesto até decisão ulterior, motivo pelo qual requereu o arquivamento da execução fiscal sem baixa (id. 253347678).

Em suma, extrai-se da informação que o município não demonstrou interesse em cumprir a determinação contida no Tema 1.184 e resolução do CNJ nos prazos estabelecidos.

E os fatos enumerados tornam evidente que o município não apenas foi intimado a se manifestar sobre a jurisprudência vinculante do STF e normatização do CNJ, como de fato o fez nos autos, peticionando para informar a suspensão das atividades de protesto.

Dessa forma, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o agravante foi intimado a dar cumprimento à tese fixada no Tema 1.184, mas não adotou as providências necessárias a possibilitar o regular andamento do processo.

Sobre essa questão, vide o teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, enumerando os atos a serem praticados para o ajuizamento e tramitação das execuções fiscais de baixo valor:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Neste ponto, é necessário fazer uma advertência ao agravante para que evite distorcer os fatos do processo ao alegar a falta de intimação por parte do juízo singular, pois esse comportamento dá a impressão de que pretende levar esta câmara julgadora ao erro. Se optar por continuar dessa maneira, fica ciente que a conduta poderá caracterizar litigância de má-fé, sujeitando-o à multa do art. 81, do CPC.

Dessa forma, considerando que o agravante, apesar de intimado, permaneceu inerte, não é possível o prosseguimento da execução fiscal em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além do interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC)

Portanto, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025